Tribunal: TJSP
Processo: 0013927-22.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ERRO MÉDICO. Cirurgia para extração das amígdalas. Ocorrência de grave hemorragia durante o procedimento, a exigir intervenção de emergência e internação em UTI. Improcedência. Responsabilidade subjetiva do profissional médico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do médico e a hemorragia. Intercorrência inerente ao risco do procedimento a que se submeteu a autora. Sentença de

Ementa:
ERRO MÉDICO. Cirurgia para extração das amígdalas. Ocorrência de grave hemorragia durante o procedimento, a exigir intervenção de emergência e internação em UTI. Improcedência. Responsabilidade subjetiva do profissional médico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do médico e a hemorragia. Intercorrência inerente ao risco do procedimento a que se submeteu a autora. Sentença de improcedência mantida. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013927-22.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante SUZAN PIRONE
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PEDRO FINOTTI JUNIOR, BRUNO
BERNARDO DUARTE e SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E
INSTRUÇÃO (MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO
PIERRO).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -2/10
Apelação no 0013927-22.2014.8.26.0526
Comarca:
SALTO
Juiz:
CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
Apelante:
SUZAN PIRONE
Apelada:
HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO PUC
CAMPINAS E OUTROS
VOTO No 35.352
ERRO MÉDICO. Cirurgia para extração das amígdalas.
Ocorrência de grave hemorragia durante o procedimento, a
exigir intervenção de emergência e internação em UTI.
Improcedência. Responsabilidade subjetiva do profissional
médico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do
médico e a hemorragia. Intercorrência inerente ao risco do
procedimento a que se submeteu a autora. Sentença de
improcedência mantida. Recurso Improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 775/777, que julgou improcedente a ação indenizatória
de erro médico ajuizada por SUZAN PIRONE em face de HOSPITAL E
MATERNIDADE CELSO PIERRO PUC CAMPINAS E OUTROS e
condenou a autora nos encargos de sucumbência, com honorários de
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque não se
comprovou erro médico no procedimento cirúrgico sofrido pela autora.
Afirmou a sentença que o laudo pericial concluiu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -3/10
a amigdalectomia foi realizada regularmente, sendo que os sintomas
relatados pela autora na inicial podem ocorrer no pós-operatório da
cirurgia realizada, com melhora ao longo do tempo. O perito afirma,
inclusive, que a cirurgia realizada pela autora tem potencial de
sangramento, não sendo procedimento de rotina a realização de exames
complementares para verificação de possíveis malformações vasculares
antes da cirurgia.
Ressaltou que não há evidência de falha técnica no
tratamento realizado pela autora ou de procedimentos durante a
intervenção cirúrgica, de acordo com a perícia. Ausente comportamento
culposo dos médicos, inexiste responsabilidade civil.
A autora apelante sustenta, em síntese, que: i) o
médico cometeu erro no procedimento cirúrgico, por negligência; ii) teve
sua artéria carótida direita perfurada, causa da hemorragia da qual
resultaram sequelas irreversíveis; iii) o laudo médico produzido nos autos
não chegou a rejeitar a tese de imperícia; iv) também houve elevado
risco de morte no pós-operatório, e teve de ficar internada por diversos
dias afastada de seus familiares; v) as medidas adotadas para remediar
o erro médico não afastam a imperícia do profissional.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls. 780/783, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 787/807.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -4/10
1. O recurso não comporta provimento.
Em 09 de fevereiro de 2.012 a autora se submeteu
aos procedimentos cirúrgicos para tratar quadro crônico de roncos,
sinusite e amigdalites.
O procedimento consistia na desobstrução dos seios
nasais (sinusectomia), remoção dos cornetos nasais (turbinectomia) e
amigdalectomia à direita (extração parcial das amídalas), a se realizar no
dia 09 de fevereiro de 2.012, das 13h às 17h.
Durante o procedimento de amigdalectomia, a autora
apresentou pontos de sangramento de ramos da artéria carótida externa
(fl. 15). Imediatamente, fez-se necessária uma operação de cervicotomia
exploradora com ligadura e sutura dos vasos sangrantes (fl. 16). A
segunda intervenção foi realizada com sucesso e estancada a
hemorragia.
Depois da cirurgia, a paciente foi imediatamente
internada em UTI, sedada, entubada e submetida a transfusão maciça de
sangue (fl. 19). Permaneceu na unidade de terapia intensiva por sete
dias.
Alega a autora que o incidente decorreu de imperícia
da médica, ALINE SACOMANO ARSIE, e que sofreu sequelas físicas e
intenso sofrimento emocional em razão dos fatos.
A médica ALINE, devidamente citada, negou tivesse
participado do ato cirúrgico e nomeou à autoria os médicos Bruno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -5/10
Bernardo Duarte e Pedro Finotti Júnior.
Os médicos nomeados à autoria, assim como o
hospital onde se realizou a cirurgia contestaram a ação e negaram a
prática de qualquer ato culposo. Alegaram, com base em literatura
médica, que hemorragias podem ocorrer durante o ato cirúrgico.
Com base nesses argumentos, a autora pretende
indenizar-se da danos morais.
São os fatos postos a julgamento.
2. Deve ser mantida a r. Sentença de improcedência.
Dúvida não resta que a responsabilidade civil dos
profissionais liberais, inclusive médicos, é a princípio subjetiva e repousa
na demonstração da culpa do agente, a cargo do ofendido.
Trata-se de disposição expressa do Código do
Consumidor, cujo art. 14, §4o, estabelece que “a responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de
culpa”.
Parece claro que toda intervenção no corpo humano
tem uma certa álea e que, de algum modo, podem ser imprevisíveis as
reações de cada organismo às agressões do ato cirúrgico (Ruy Rosado
de Aguiar Jr., Responsabilidade Civil do Médico, in Direito e
Medicina, Diversos autores coordenados por Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Del Rey, p. 150).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -6/10
Dizendo de outro modo, o insucesso do tratamento e
a evolução indesejada do caso não significam, automaticamente,
inadimplemento da prestação devida pelo médico, porque a obrigação
era de meio e não de resultado. Na obrigação de meio ou de atividade
basta a conduta diligente do médico, ainda que o interesse primário do
credor não se realize (Antonio Cabanillas Sanchez, Las Obligaciones
de Actividad y de Resultado, Barcelona, 1.993, p. 141).
Cumpre avaliar, portanto, se os percalços narrados
pela autora são decorrências inevitáveis da cirurgia ou de culpa dos
médicos.
3. No caso, verifica-se que a autora sofreu
intercorrências intraoperatórias inerentes à cirurgia de extração de
amídala, e não decorrentes de falha dos médicos cirurgiões.
Ao contrário do que sustenta a apelante, a simples
ocorrência da hemorragia não indica falha da equipe médica. De acordo
com a regra de experiência, qualquer procedimento de extração de
tecidos implica necessariamente algum sangramento.
Essa possibilidade se acentua muito em se tratando
de órgão situado em região repleta de vasos sanguíneos como a cabeça
e pescoço, e pode se agravar ainda mais de acordo com as condições
físicas peculiares do paciente.
Na hipótese dos autos, o laudo pericial do IMESC (fls.
707/714) feito com base nos prontuários médicos (fls. 14/111) confirma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -7/10
que as intercorrências sofridas pela paciente resultam exatamente das
condições naturais da cirurgia, não de falhas no serviço prestado pelo
hospital réu ou erro da cirurgiã e equipe de enfermagem.
A prova pericial, embora concisa, concluiu que
“houve intercorrência intraoperatória nexo causal, sendo reconhecida e
as medidas necessárias foram realizadas nos tempos cirúrgicos e
eletivos corretos”, e que se trata “de intercorrência médica, descrita na
literatura médica e no termo de ciência e consentimento cirúrgico” (fls.
712/713).
É verdade que aparentemente ocorreu perfuração de
artéria durante a intervenção. Sucede que o prontuário médico,
respaldado por literatura, apontam que determinadas pessoas caso da
autora têm carótida malformada e em posição pouco usual, o que pode
causar a intercorrência.
A par das conclusões da perícia, não há qualquer
elemento no processo a indicar erro médico. Ao contrário, é possível
concluir pela diligência de toda a equipe médica diante do evento.
Imediatamente após o início da hemorragia, a autora teve acesso a um
cirurgião especializado em cabeça e pescoço e recebeu todo o cuidado
necessário para se restabelecer.
Note-se, ademais, que do evento não restaram
sequelas, ao contrário do que sustenta a autora. Apurou o perito que os
resultados indesejados alegados na petição inicial - dispneia, excesso de
salivação, obstrução nasal e sensação de algo na garganta decorrem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -8/10
do persistente quadro nasal da autora e das sensações causadas pela
retirada parcial da amídala, não de má execução da cirurgia (fl. 712).
4. A hipótese analisada no processo consiste em
intercorrência médica, evento inesperado e inevitável verificado durante o
procedimento
cirúrgico
e
resultante
das
condições
peculiares
imprevisíveis do paciente.
Sabido é que toda intervenção no corpo humano tem
uma certa álea e que, de algum modo, podem ser imprevisíveis as
reações de cada organismo às agressões do ato cirúrgico (Ruy Rosado
de Aguiar Jr., Responsabilidade Civil do Médico, in Direito e
Medicina, Diversos autores coordenados por Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Del Rey, p. 150).
Na lição da melhor doutrina, “desde el punto de vista
medico, el riesgo quirúrgico es um álea imprevisible para la ciência, uma
ocurrencia que es imposible dominar com los médios com que cuenta.
Este evento puede ser inherente a la enfermedad del paciente o bien
producido por la terapia aplicada. Desde el ángulo jurídico, el riesgo
jurídico es um casus eximente de responsabilidad. Como tal, debe reunir
los
requisitos
de
inevitabilidad,
imprevisibilidad,
actualidad
e
inimputabilidad” (Oscar Ernesto Garay, Tratado de la Responsabilidad
Civil en las Especialidades Médicas - Tomo II, Buenos Aires, 2009, p.
47).
Dizendo de outro modo, o insucesso do tratamento e
a evolução indesejada do caso não significam, automaticamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -9/10
inadimplemento da prestação devida pelo médico, porque a obrigação
era de meio e não de resultado. Na obrigação de meio ou de atividade
basta a conduta diligente do médico, ainda que o interesse primário do
credor não se realize (Antonio Cabanillas Sanchez, Las Obligaciones
de Actividad y de Resultado, Barcelona, 1.993, p. 141).
Evidente que a obrigação contratual dos cirurgiões
corréus não consistia em realizar uma cirurgia dessa natureza sem
qualquer intercorrência, mas empregar toda a diligência possível para
que o procedimento chegasse a bom termo.
Como no caso concreto nada indica que o
sangramento resultou de imperícia da profissional médica, inviável
cogitar-se de responsabilidade civil.
Lamenta-se os percalços enfrentados pela autora,
que se viu em grave estado de saúde como resultado de um
procedimento médico relativamente simples. Entretanto, não há como
imputar responsabilidade à médica e por conseguinte, ao hospital em
função de evento imprevisível e inevitável, inserto no risco do
procedimento médico solicitado pela paciente.
5. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a
insurgência da autora, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o
e 11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pela autora para 15% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013927-22.2014.8.26.0526 - Salto - VOTO No 35.352 – GLF -10/10
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator